Tribunal: STF
Processo: AI 768732
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 10.588/1995. DESCONTOS RELATIVOS AOS SERVIDORES ATIVOS. PRETENSO DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 



    A tese de que houve desvio de finalidade na destinação dos recursos arrecadados por meio do recolhimento da contribuição previdenciária em questão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.